Tribunal: TJDFT
Processo: 0771770-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO POR MENSAGENS. FINALIDADE NÃO ATINGIDA. RECUSA DE ATENDIMENTO ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o “mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação”. (REsp n. 1.655.130/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018).
2. Na hipótese, a estipulante do plano de saúde enviou mensagem ao beneficiário em 17/10/2023 notificando o inadimplemento e alertando sobre o cancelamento do plano. Todavia, enviou nova mensagem em 31/10/2023 informando o recebimento da mensalidade de outubro (ID 59476191). A falta de clareza das mensagens quanto à competência do débito e o valor exato induziu o beneficiário a acreditar que havia regularizado a pendência, sendo ilegítimo o cancelamento nessas circunstâncias.
3. O entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade”. (AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
4. O beneficiário em tratamento oncológico faz jus à indenização do que pagou por exame não coberto pelo plano de saúde (ID 59476196) e à compensação dos danos morais.
5. O quantum compensatório de R$ 5.000,00 mostra-se, todavia, excessivo, considerando o pagamento errático das mensalidades do plano de saúde ao longo de vários meses, sendo a maioria depois da data de vencimento (ID 59476199). Essas circunstâncias concretas atenuam a conduta do plano de saúde e justificam a redução dos danos morais para R$ 3.000,00.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum reparatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas e honorários.